Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ATO ILÍCITO. CONDUTORA DO VEÍCULO ATROPELADOR. RESPONSABILIDADE AQUILIANA OU EXTRACONTRATUAL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 e 927; CTB, art. 69). INSUBSISTÊNCIA. VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL IMPRÓPRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRES. TRANSPOSIÇÃO DA VIA EM MOMENTO INOPORTUNO. DEVER DE CUIDADO. IGNORADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Ao pedestre que almeja atravessar via urbana em local desprovido de faixa de pedestre fica imputado o dever de aferir se as condições de tráfego lhe autorizam consumar a transposição com segurança e sem interceptar a trajetória dos veículos que nela trafegam, viabilizando a consumação da travessia de forma segura, somente estando debitado ao motorista o dever de assegurar preferência ao pedestre que cruza a via sobre faixa delimitada para essa finalidade (CTB, arts. 69 e 70).

2. Apurado que a transposição de via urbana de considerável afluxo de veículos fora consumada pela pedestre em local impróprio e sem atentar para as condições de trânsito existentes no momento, culminando com sua exposição e interceptação da trajetória do veículo que trafegava regularmente pelo local, resultando no seu atropelamento, deve ser reputada como única culpada pelo atropelamento que a atingira, notadamente porque à condutora do automóvel não estava imputada a obrigação de velar pela conduta empreendida pela pedestre que a alcançara de surpresa nem dela era exigido que se acautelasse ou que parasse de forma a possibilitá-la concluir a travessia quando transitava regularmente e fora alcançada de inopino pela manobra empreendida pela transeunte.

3. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória, mas sua responsabilização demanda a qualificação de aludidos requisitos.

4. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime.